Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700145-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE ALMEIDA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora consulta em urologia – geral, nos termos da prescrição médica. O agravante, idoso (69 anos), foi diagnosticado com hiperplasia da próstata, com uso de sonda vesical de demora, e afirmou que necessita, com urgência, da consulta vindicada para seguimento do tratamento com troca da sonda, nos termos do relatório médico. Informou ter sido inserido no sistema de regulação, sob a classificação de risco amarelo - urgência em 03/05/2023 e aguarda, portanto, há aproximadamente 271 dias na fila pela realização da consulta. Alegou que o relatório médico acostado aos autos faz expressa menção ao quadro clínico de risco imediato e ao conjunto da condição clínica do demandante, ressaltando as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça, imediatamente a consulta em urologia, nos termos da prescrição médica que acompanha a inicial. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, observo que solicitação da consulta foi inserida no SISREG III em 03/05/2023, sob a classificação de prioridade amarela (urgência) – ID 184784218 dos autos de origem. A Secretaria de Saúde, por meio do ofício de ID 184784220 (pg. 4), datado de 19/01/2024, afirmou que existem 2786 solicitações para a especialidade no SISREGIII e a solicitação mais antiga inserida na mesma prioridade clínica/classificação da solicitação do paciente é de 06/04/2022, mas não é possível informar o local exato do paciente na fila e a previsão de autorização, porquanto diariamente são inseridas novas solicitações na fila de regulação. Noticiou que, em consulta ao sistema, até o momento, a unidade executante ofertou 40 vagas para o mês de janeiro. Verifica-se a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar o recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco iminente à vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora